Tribunal: TJMT
Processo: 1015101-19.2019.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015101-19.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), RODRIGO MULLER - CPF: 033.812.891-36 (AGRAVANTE), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (AGRAVADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
TELEXFREE
– DETERMINADA A JUNTADA DE DOCUMENTOS - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – PROVA POSSÍVEL DE SER PRODUZIDA PELO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO.

“1. Ajuizada ação de liquidação de sentença coletiva, caberia à parte autora mínima comprovação de seu vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo ativo da lide. 2. Inaplicável a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da Prova, pois, de um lado, era possível produção da prova pela parte autora, e, lado outro, mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao autor a produção de prova mínima. 3. O não atendimento da ordem de emenda da petição inicial com provas mínimas do direto alegado direito conduz, inevitavelmente, ao indeferida a petição inicial.”
(JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015101-19.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: RODRIGO MULLER

AGRAVADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por
RODRIGO MULLER
em face de decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que,
nos autos de ação liquidação de sentença pelo procedimento comum ajuizada em face de

YMPACTUS COMERCIAL S/A.
,
determinou a exibição de documentos.

O agravante sustenta, em síntese, que “
adquiriu 11 (onze) contas Adcentral Family, investindo R$ 11.000,00 (onze mil reais) na 1ª conta, e desembolsando o valor de R$ 2.880,00 (dois mil, oitocentos e oitenta reais)”
; que “
em cada uma das outras 10 (dez) contas, totalizando o investimento em R$ 39.800,00 (trinta e nove mil e oitocentos reais), para fins de adquirir os serviços e garantias prometidas pela empresa, sendo que como já dito, não foram cumpridos. Frisa -se que a referida aquisição foi por meio de movimentação interna no BackOffice do sistema da requerida, conforme cláusula 2.5.1 do contrato emitido pela requerida a qual autorizava a referida transação entre Login, sendo que todos esses investimentos foram realizados através desse meio de transação interna dentro do sistema operacional da Agravada
”; que
“seu cadastro no sistema da requerida em 2013, sendo 11 (onze) contas; que “contudo, com o bloqueio do site da empresa, a parte Agravante não possui mais acesso aos seus Logins e senhas, bem como não possui qualquer documento que comprove tais investimentos, sendo que antes que conseguisse recuperar o valor investido, a empresa foi bloqueada por decisão da Ação Civil Pública supramencionada, e por isso não foram realizados os saques
”; que foi requerida a exibição de documentos referente às contas adquiridas pelo Agravante”, o que foi deferido pelo magistrado; que “
embora tenha demonstrado que os documentos que comprovam os investimentos financeiros estão em posse da Agravada, bem como formulado pedido específico para exibição das contas em sua peça exordial, o qual restou deferido pelo i. Dr. Gilberto Lopes Bussiki, sobreveio nova decisão proferida pela nobre magistrada em substituição, Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon, determinando que o Agravante apresente documentos que comprove a sua qualidade de credor”.

Sustenta, ainda, que “
fez o investimento inicial por meio de pagamento de boleto na boca do caixa, e não possui mais o comprovante dessa transação, e como não houve o retorno da empresa, a qual foi bloqueada logo após o investimento realizado pela parte autora, não há como provar a relação existente, vez que o Agravante não recebeu de volta qualquer valor, não sendo possível a prova por meio de extratos bancários, porque NÃO HOUVE pagamento por parte da empresa Agravada
”; que “
todos os dados relativos ao negócio realizado entre as partes estão no escritório virtual da empresa, relatórios e extratos dos ganhos, valores investidos, tipos de bônus, saques, utilização de saldo para pagamento de faturas, bem como todas as datas das transações, inclusive de ingresso e ativação na rede, sendo que o referido sítio fora bloqueado e saiu do ar”;
que “
é fato notório que a grande maioria dos brasileiros que investiram na promissora “TELEX FREE” não possui os documentos necessários para comprovar e repassar todas as informações inerentes à relação jurídica existente para a liquidação de sentença”;
e que
“diante disso, por óbvio, todas as informações inerentes aos divulgadores estão de posse da empresa Telexfree, que possuía o domínio do site cabendo a esta comprovação do vínculo e do dano, a subsidiar os elementos necessários para liquidação de sentença”.

Requer, ao final,
“o deferimento da tutela antecipada com a concessão do efeito suspensivo ativo, nos termos do art. 1.019, I, do NCPC, a fim de que seja revogada a decisão que determinou a exibição de documentos pela parte Agravante (ID 19503448), mantendo -se incólume a decisão que deferiu o pedido inicial de exibição de documentos pela Agravada (ID 15089794) referentes à conta adquirida pela parte Agravante, bem como demais documentos hábeis a comprovar a relação jurídica existente entre as partes, atreladas ao número de seu CPF, tendo em vista ser a Agravada, a única detentora de tais provas necessárias ao processamento e julgamento dos Autos de Liquidação de Sentença, com a devida elucidação quanto aos valores investidos, nos termos do artigo 398, do CPC
”. No mérito, “
pugna pela confirmação da tutela recursal por certo concedida, uma vez que a r. decisão, ora agravada, está a merecer reforma, ante a afronta aos preceitos legais, bem como por ser contrária ao entendimento jurisprudencial Pátrio predominante, com o devido e regular processamento do presente recurso e o seu provimento no sentido de reformar a decisão objurgada de ID 19503448, mantendo -se incólume a decisão que deferiu a exibição dos documentos pleiteados pela parte Agravada.”
Juntou documentos.

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer lançado pelo ilustre Procuradora de Justiça, Dra. NAUME DENISE NUNES ROCHA MULLER, manifestou-se pelo desprovimento do agravo, “
mantendo-se irretorquível a decisão que determinou a demonstração mínima de relação entre o Requerente/Agravante e a Requerida/Agravada
”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020